Tribunal: TJSP
Processo: 1023403-25.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Revisão de contrato de Empréstimo Pessoal - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Alegação de juros remuneratórios abusivos - Ocorrência - Precedente repetitivo do STJ - Abusividade que foi configurada - Taxa de juros que deve ser limitada à taxa média de mercado em operações da espécie, indicados pelo Banco Central do Brasil, à época da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Revisão de contrato de Empréstimo Pessoal - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Alegação de juros remuneratórios abusivos - Ocorrência - Precedente repetitivo do STJ - Abusividade que foi configurada - Taxa de juros que deve ser limitada à taxa média de mercado em operações da espécie, indicados pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação - Restituição de forma simples devida – Precedentes - Sucumbência alterada – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023403-25.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PEDRO
LUIS ABIBI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023403-25.2019.8.26.0451 -Voto no 19656 - SRF
2
VOTO No
: 19656
APELAÇÃO : 1023403-25.2019.8.26.0451
COMARCA : Foro de Piracicaba 1a Vara Cível
APTE.
: Pedro Luis Abibi (Justiça Gratuita)
APDO.
: Banco BMG S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS
Revisão de
contrato de Empréstimo Pessoal - Sentença de improcedência

Recurso do autor
Alegação de juros remuneratórios abusivos -
Ocorrência - Precedente repetitivo do STJ - Abusividade que foi
configurada - Taxa de juros que deve ser limitada à taxa média de
mercado em operações da espécie, indicados pelo Banco Central do
Brasil, à época da contratação - Restituição de forma simples devida
Precedentes - Sucumbência alterada
Sentença reformada -
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023403-25.2019.8.26.0451 -Voto no 19656 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 116/117, proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro de Piracicaba, Dr. Eduardo Velho
Neto, que julgou improcedente a ação, condenando o autor no pagamento
das custas e honorários, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Recorre o autor pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso
regularmente
processado
(fls.
120/134)
e
respondido (fls. 139/146).
É o relatório.
Trata-se de ação de revisão contratual ajuizada pelo
apelante em face do Banco apelado.
Alega o autor em sua inicial em síntese que em 01/10/2019
celebrou contrato de empréstimo com o réu no valor de R$ 2.837,57 para
ser liquidado mediante o pagamento de 15 parcelas no valor de R$ 581,04,
com desconto de sua conta bancária. Aduz que as taxas de juros aplicadas
são excessivas. Pretende a revisão do contrato, bem como a condenação
do réu em danos morais.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos às fls. 51.
Em contestação o réu alega em síntese a validade das
cláusulas contratuais e a obrigatoriedade de seu cumprimento. Sustenta que
não houve abusividade e nem vício de vontade. Requereu a improcedência
dos pedidos iniciais.
Réplica às fls. 93/108.
Intimadas a se manifestarem sobre provas, o autor pleiteou
pela produção de prova pericial contábil (fls. 112/113), restando silente o réu
(fls. 115).
A r. sentença julgou improcedente a demanda, nos termos já
expostos.
Recorre o autor alegando em síntese a incidência do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023403-25.2019.8.26.0451 -Voto no 19656 - SRF
4
de Defesa do Consumidor e a possibilidade de revisão de cláusulas
abusivas. Afirma abusividade na cobrança de taxa de juros superior à média
de mercado.
Requer a reforma.
O recurso comporta provimento.
Na hipótese dos autos, resta incontroverso que as partes
firmaram em 01/10/2019 Contrato de Empréstimo Pessoal no valor de R$
2.572,45, para pagamento em 15 parcelas de R$ 581,04, com vencimento
final em 07/01/2021, com juros remuneratórios mensais de 18,00% ao mês
e 649,40% ao ano (fls. 25).
De plano, necessário esclarecer que o fato de se tratar de
uma relação de consumo não retira a obrigatoriedade dos contratos,
materializada no princípio pacta sunt servanda.
Esse princípio é basilar e rege toda a disciplina dos
contratos, sejam ou não regidos pelo CDC. O que é autorizado pela
legislação e pela jurisprudência é a relativização da obrigatoriedade em
determinadas circunstâncias, como os casos previstos no art. 6o, inciso V,
do CDC, em que seja demonstrado o desequilíbrio das prestações desde a
origem ou a superveniência de onerosidade excessiva, o que deve ser
efetivamente comprovado.
Do contrário, prevalece a avença original.
No caso concreto, o autor se obrigou voluntariamente
perante o banco réu, anuindo com as cláusulas dos contratos, a priori.
Então apenas de forma excepcional é que se admite a
intervenção judicial para modificar as bases da contratação.
O contrato de empréstimo pessoal impugnado estabelece
expressamente as taxas de juros mensal de 18,00% e anual de 649,40%
(fls. 25), sendo feito na modalidade de crédito pessoal sem consignação,
mas apenas para desconto em conta corrente.
Só por este fato já se verifica que as taxas de juros devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023403-25.2019.8.26.0451 -Voto no 19656 - SRF
5
ser maiores, justamente em razão do risco do negócio.
Sabe-se que a limitação dos juros em 12% ao ano, depois
de acesa discussão, mormente a partir da entrada em vigor da CRFB, foi
pacificada pelo STF por meio da Súmula no 596 e da Súmula Vinculante no
7, segundo as quais as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação
dos juros remuneratórios determinada pelo Decreto no 22.626/33.
Tal como o STF, a jurisprudência do STJ prestigia também a
tese de que as partes podem estipular livremente os juros remuneratórios,
como se vê do teor da Súmula 382, a qual dispõe que:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade".

Desse modo, poder-se-ia entender que haveria liberdade
legal na fixação da taxa de juros.
Não é essa, porém, a interpretação que vem sendo adotada
de modo geral.
E assim é porque os juros livres propiciariam arbitrariedades
e excessos que não se compatibilizam com os princípios norteadores do
CDC e do CC.
Essa conclusão pode ser deduzida da jurisprudência do
STJ, que ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em
contratos
bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou o
entendimento de que pode ser reconhecida a abusividade dos juros
pactuados.
Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que
pacificou a questão acerca da índole abusiva dos juros remuneratórios
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, 10/3/2009),
ficou consignado, no que toca ao parâmetro a ser considerado para se
inferir se os juros contratados são abusivos ou não, o seguinte:
"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro. Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o
Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as
taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido,
para os juros praticados pelas instituições financeiras nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023403-25.2019.8.26.0451 -Voto no 19656 - SRF
6
operações de crédito realizadas com recursos livres (conf. Circular
no 2957, de 30.12.1999). [...] A taxa média apresenta vantagens
porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas
instituições financeiras e, por isso, representa as forças do
mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das
instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread'
médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo,
na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão
de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de
tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório
atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração
de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que
todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor
fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação
dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao
triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da
abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de
critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso
concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos."
(g.n.).

Como visto, no próprio voto condutor do recurso repetitivo
existe possibilidade de flexibilizar o entendimento acerca do que se
considera taxa de juros abusiva, havendo entendimento entre os E.
Ministros de que a abusividade pode ser considerada se aplicados os juros
superiores a uma vez e meia, duas vezes ou três vezes a média de
mercado.
Entretanto, o referido recurso repetitivo já foi julgado há uma
década e a sociedade é dinâmica, assim como o mercado, devendo o
Direito acompanhar o fato social.
Assim, em julgamento mais recente, o mesmo STJ entendeu
que abusiva seria a taxa de juros superior a duas vezes e meia a média de
mercado.
Confira-se:
"Esta Corte tem entendimento de que a estipulação de juros
injustificadamente acima da média acarreta sua redução a esse
patamar (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023403-25.2019.8.26.0451 -Voto no 19656 - SRF
7
Guimarães, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018).
No caso dos autos, consignou a Corte estadual 'que os juros
remuneratórios
foram
pactuados
em
53,934%
ao
ano,
consideravelmente superior à média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para operações similares (Aquisição de
bens PF veículos) na data da celebração daquele negócio jurídico
(outubro de 2013 - 20,83% ao ano), razão pela qual se impõe a sua
limitação a este índice' (e-STJ, fl. 161), o que demonstra, de fato,
abusividade, já que a taxa contratada equivale a mais de duas vezes
e meia a média de mercado. (...)" (AREsp. 1.332.223/RS, Ministra
Maria Isabel Gallotti, 03/09/2018)." (g.n.).
Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do
mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo
a taxa média em um referencial a ser considerado e não em um limite a ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Em análise pautada pela razoabilidade, entende-se que a
taxa de juros que supera duas vezes e meia a taxa média já pode ser
considerada excessiva.
Na hipótese concreta dos autos, constatou-se, pelos
documentos juntados e já mencionados, que as taxas de juros aplicadas
foram mensal de 18,00% e anual de 649,40% (fls. 25).
Desta feita, em consulta direta ao sítio eletrônico do Banco
Central para as datas das contratações e para o mesmo tipo de operação,
foi constatado que, entre as 67 instituições cadastradas e considerando-se
todas as taxas de juros praticadas, a taxa média ficou em 7,61% ao mês e
197,87% ao ano.
Verifica-se, portanto, que houve aplicação abusiva de juros
remuneratórios no contrato em discussão, devendo o valor da taxa de juros
ser limitada à taxa média de mercado em operações da espécie, indicados
pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, devendo o valor da
dívida ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Deve-se observar a repetição do indébito de forma simples,
com a correção do desembolso e juros da citação, autorizada a
compensação, se o caso.
Diante do provimento do recurso, necessária a alteração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023403-25.2019.8.26.0451 -Voto no 19656 - SRF
8
disciplina da sucumbência, devendo o Banco réu ser condenando ao
pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios do patrono da parte adversa, arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator